Tribunal: TJDFT
Processo: 0011612-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte querelante, que alega haver omissão no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (artigo 83, caput, da Lei no 9.099/95).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que decidiu de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para a análise do recurso.
4. O acórdão esclareceu que não há justa causa para o exercício da ação penal, em razão da atipicidade da conduta imputada ao querelado, o que implica a rejeição da queixa-crime e o arquivamento do feito.
5. Não há que se falar em homologação de transação penal na hipótese de ausência de justa causa para a ação penal (Enunciado 73 – FONAJE).
6. No tocante ao prequestionamento, mesmo para essa finalidade, mostra-se necessária a configuração de alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios, o que não restou demonstrado pela embargante.
7. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.